Tribunal: TJDFT
Processo: 0708984-64.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
A parte apelante recorre da sentença que julgou procedente o pedido inicial, requerendo, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pelo despacho de ID 59911671, a teor do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, escorada na presunção relativa que norteia o benefício, determinei a intimação da parte para comprovação da alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais. Vieram, tempestivamente, os documentos de ID 60557304 e seguintes. É o relatório necessário. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica em regime de recuperação judicial, liquidação extrajudicial ou falência depende da demonstração de sua incapacidade de pagar os encargos processuais. No caso, entendo que a documentação acostada pelo apelante demonstra a atual insuficiência de recursos com a consequente adequação da sua situação econômica aos preceitos que balizam a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Escorada na presunção relativa que norteia o benefício, com base nos elementos já carreados aos autos quanto à atual insuficiência de recursos da parte apelante, tenho pela imposição de ratificação expressa relativamente à subsunção do quadro fático da parte postulante aos benefícios da gratuidade de justiça. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça ao apelante. Operada a preclusão, retornem os autos para exame do recurso. Publique-se. Intime-se.